Tribunal: CARF
Processo: 13312.721103/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.721103/2011-04
ACÓRDÃO
2202-011.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE VALDERI ANGELIM ARCANJO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Os saldos remanescentes não comprovados (ou seja, não declarados como
tal: disponibilidades) ao final de cada ano-calendário consideram-se
consumidos dentro do próprio ano, não servindo como recursos para
justificar acréscimo patrimonial apurado no ano-calendário subsequente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RELATIVOS A ALUGUÉIS. MULTA ISOLADA POR
FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. PENALIDADE DISTINTA
DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR APURADO EM
FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento
mensal obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas
físicas, nos termos da Súmula CARF no 147.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento parcial, para que seja cancelada a multa isolada para o ano-
calendário de 2006.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721103/2011-04
2
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração para a cobrança de imposto de renda da pessoa física,
relativo aos anos calendários 2006 a 2009, no montante de R$ 160.178,20, além de multa isolada
no valor de R$ 1.291,76, em razão das seguintes infrações:
a) Acréscimo Patrimonial a Descoberto, verificada por meio da análise dos
Demonstrativos de Variação Patrimonial dos anos calendários 2006 e 2007 (fls.
401/402 e 403/404), das Declaração de Rendimentos e de documentos
apresentados pelo contribuinte em respostas às intimações fiscais.
b) Omissão de Aluguéis nos anos calendários de 2008 e 2009, verificada por meio da
análise do Demonstrativo de Variação Patrimonial dos anos calendários 2008 e
2009 (fls. 413/414 e 479/480) e de diferença omitida de aluguéis recebidos
(demonstrativo às fls. 246/247). A multa isolada foi aplicada por falta de
recolhimento de carnê leão sobre os rendimentos de aluguéis omitidos.
c) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, verificado por meio da
análise do Demonstrativo da Variação Patrimonial do ano calendário 2007 (fls.
403/407), de omissão na DIRPF Exercício 2008, ano calendário 2007, dos
rendimentos recebidos das empresas Zivatile Itapipoca (CNPJ 06.308.718/0001-26,
R$ 4.400,00) e Zivatille Tianguá (CNPJ 07.559.410/0001-16, R$ 4.4700,00).
Em Impugnação, o contribuinte alegou o seguinte, conforme descrito no relatório
da decisão da DRJ:
a) .... A composição das provas nos autos do procedimento administrativo, não
refletem omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoas jurídica, tão pouco representam omissão de rendimentos de aluguéis e
royalties recebidos de pessoas físicas. Os valores atribuídos como geradores de
imposto de renda, por força de omissão, estão dispostos em declaração, não
determinam imposto, por força de representar despesa na compra de veículo em
2006, como se observa da declaração de imposto, entretanto o integralizado do
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721103/2011-04
3
valor está presente em consolidação em dezembro de 2006, valor não considerado
pelo fiscal, como se observa da própria planilha do agente fiscal, que não
considerando os valores da declaração 2006, na declaração de 2007 restou
numerário que também não foi considerado, não observando assim a compra de
veículo em 2007. Todos os fatos narrados constam das declarações de imposto de
renda do ano de 2006 e 2007 presente as observações em campo próprio.
b).... A atitude do fisco em tributar pelas aparências, importa, dizer que além de
temerária, fere a segurança jurídica. O Fisco deve deter certeza, e não
simplesmente por frágeis indícios autuar. Aqui não falamos de quem movimentava
os valores, mas sim dos valores lá dispostos, que pelo próprio levantamento não
dão certeza de que neles incide imposto de renda, pois lá se verificou haver
pagamentos de aquisição de veículo presente na própria declaração.
c) ... Relata o agente fiscal que houve omissão de rendimentos percebidos de
pessoas jurídicas sem vínculo empregatício das empresas Zivatile Itapipoca e Zivatile
Tianguá.
d) ... Numa simples análise da própria planilha do agente fiscal (doc. anexo),
observa-se, que não existe a transposição não existe a transposição do total
recursos origens do ano de 2006, para o ano de 2007, quando o agente fiscal
estranhamente desconsidera informações fiscais inicia janeiro com valores que
comprovadamente foram utilizados na compra de veículos. Por força desta atecnia
contábil, realmente ficam valores a descoberto. Entretanto, observando a
declaração de imposto de renda 2007, se observa claramente a compra de veículo
Mercedes Benz, ano 2006, em março de 2006, onde se pagou R$ 100.000,00 (cem
mil reais de entrada).
e) ... A fiscalização de forma míope, não levou em conta o valor de R$ 158.404,71,
diz não constar nas declarações do contribuinte, entretanto, o saldo foi plenamente
utilizado e se encontra declarado para fins de comprovação de imposto de renda, o
que REPITO, deveria ter sido levantado e realizado pelo agente fiscal.
f)... Nobre Julgador, não satisfeito com as discrepâncias do levantamento fiscal, o
agente fiscalizador, por força de omissão de rendimentos, multa isolada. Observe,
que o auto de infração, traz multa isolada, e multa proporcional de forma
cumulativa, mesmo a doutrina e jurisprudência já acenarem em sentido contrário.
g)... não poderia o contribuinte, por ter deixado de cumprir uma obrigação
tributária - muitas vezes por falta de condições de efetuar o seu pagamento, em
face de ter que cumprir outras obrigações como os pagamentos dos salários - ter
que arcar com uma multa que muito se aproxima do valor do crédito devido, ou até
mesmo em valor muito superior ao devido.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721103/2011-04
4
h)..... Jamais poderá o Fisco, sem fazer a prova contundente e cabal da suposta
conduta fraudulenta, impor sanções qualificadas.
i) .... Além do que foi sobejamente demonstrado no decorrer da presente peça
contestatória, a Impugnante esclarece que além de todas as anormalidades
cometidas pelo Ilustre Fiscal, o mesmo incorreu em outra flagrante ofensa ao
direito liquido e certo do contribuinte, qual seja, ter aplicado a Taxa SELIC como
juros de mora na atualização das contribuições em atraso.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
EMENTA
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Os saldos remanescentes não comprovados (ou seja, não declarados como tal:
disponibilidades) ao final de cada ano-calendário consideram-se consumidos dentro
do próprio ano, não servindo como recursos para justificar acréscimo patrimonial
apurado no ano-calendário subsequente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com base nos seguintes
argumentos:
a) no que se refere aos aluguéis, que recebeu valores maiores e menores ao longo
dos meses, mas que declarou uma média dos valores porque o imposto de
renda é apurado anualmente e que os valores deveriam se compensar;
b) no que se refere ao patrimônio a descoberto, que as autoridades não
consideraram as distribuições de dividendos recebidas em dezembro de 2005 e
2007, cujas sobras deveriam ser consideradas em janeiro de 2006 e 2007; que
não considerou o recebimento de indenização por desapropriação de terreno
em 2006 nem o valor da venda de um veículo em 2007 (cujos valores foram
declarados na ficha “Bens e Direitos”);
c) no que se refere à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, não há
comprovação nos autos do efetivo recebimento dos valores;
d) a multa isolada não seria devida, pois não houve omissão de rendimentos e o
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) não se fez necessário.

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721103/2011-04
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, importante mencionar que o Recorrente aponta ter cometido alguns
equívocos no preenchimento de suas Declarações de Ajuste Anual dos anos calendários de 2006 e
2007 e que esses erros não poderiam ser entendidos como omissão de rendimentos. Contudo, os
erros não foram de nenhuma forma corrigidos.
Ademais, o Recorrente não refutou por meio de documentação hábil as alegações
das autoridades fiscais relativas ao acréscimo patrimonial a descoberto, à omissão de aluguéis e à
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Por essa razão, a decisão da DRJ manteve o
crédito tributário, da seguinte forma:
5. No que se refere à análise da evolução patrimonial para fins de levantamento do
acréscimo patrimonial a descoberto, cuja finalidade é detectar a existência de
omissão de rendimentos tributáveis, os gastos e as origens devem-se reportar aos
períodos mensais para conformar-se às disposições legais (artigos 1o a 3o e §§ da
Lei no 7.713/88 e artigos 1° e 2° da Lei no 8.134/90). Valem, para se detectar
variações patrimoniais a descoberto, os gastos superiores às origens em cada mês,
o que evidencia uma quebra de caixa. Esta quebra de caixa foi caracterizada, para o
impugnante.
6. A infração Acréscimo Patrimonial a Descoberto está resumida nos
Demonstrativos de Variação Patrimonial para os anos calendários 2006 e 2007 (fls.
401/402 e 403/404), conforme dados das Declaração de Rendimentos e
documentos apresentados pelo contribuinte em respostas às intimações fiscais, a
respeito de disponibilidades, gastos e recebimentos.
7. A fim de minimizar o acréscimo patrimonial a descoberto constatado, o
Impugnante traz a alegação já apresentada para a fiscalização, de sobra financeira
no quantum de R$ 158.404,71), que seria referente a saldos anteriores ao ano
calendário 2007. Mas devemos considerar que as disponibilidades financeiras
devem ser declaradas em campo específico da Declaração de Bens, que compõe a
Declaração de Rendimentos da Pessoa Física. Desta forma, os saldos remanescentes
não comprovados (ou seja, não declarados como tal: disponibilidades) ao final de
cada ano-calendário consideram-se consumidos dentro do próprio ano, não
servindo como recursos para justificar acréscimo patrimonial apurado no ano-
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721103/2011-04
6
calendário subsequente. Assim é firme a jurisprudência do CARF (p ex, acórdão
2201-00.544, de 03/02/2010).
8. A infração Omissão de Aluguéis em 2008 e 2009 foi resultante da verificação,
quando do levantamento Variação Patrimonial para os anos calendários 2008 e
2009 (fls. 413/414 e 479/480), de diferença omitida de aluguéis recebidos
(demonstrativo à fl. 246/247), conforme confronto entre material enviado pelo
contribuinte e material enviado via ofício n. 10632/2008 (PAPF/SOBRAL/DPFCE). A
Multa Isolada foi aplicada por falta de recolhimento de carnê leão sobre os
rendimentos de Aluguéis Omitidos.
9. A infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica foi resultante
da verificação, quando do levantamento Variação Patrimonial para o ano calendário
2007 (fls. 403/407), de omissão na DIRPF Exercício 2008, ano calendário 2007, dos
rendimentos recebidos das empresas Zivatile Itapipoca (CNPJ 06.308.718/0001-26,
R$ 4.400,00) e Zivatille Tianguá (CNPJ 07.559.410/0001-16, R$ 4.4700,00).
10. A multa aplicada (75%) tem por base o prescrito no inciso I do art. 44 da Lei n.o
9.430, de 1996: Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multas de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata. No caso presente constatou-se a falta de
declaração de rendimentos (omitidos). Ressalte-se que não cabe a autoridade
administrativa o afastamento da aplicação do prescrito em lei.
Concordo com a decisão de piso e por esse motivo adoto seus fundamentos como
razão de decidir, nos termos do artigo 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Com relação às multas isolada e de ofício, a Súmula CARF no 147, que dispõe que
“[s]omente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007,
que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%)”.
Dessa forma, a partir do ano calendário de 2007, podem ser aplicadas
concomitantemente as multas de ofício de 75% e isolada de 50%. Note que, pela leitura do artigo
44, incisos I e II, da Lei no 9.430/96, a multa de ofício de 75% é cobrada pela falta de pagamento
do imposto e a multa isolada de 50% é cobrada pela ausência de recolhimento mensal obrigatório.
Ou seja, são multas distintas que se aplicam por diferentes razões. Leia-se o referido artigo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.721103/2011-04
7
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
E contrapartida, afasto a cobrança concomitante de multa isolada e multa de ofício
para o ano-calendário de 2006, devendo ser mantida apenas a maior delas de 75%, que absorveu
a menor de 50%.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que seja afastada a cobrança de multa isolada para o ano-calendário de
2006.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 705
DF CARF MF
Original